Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735437-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PICCOLO DE OLIVEIRA, DORIAN WAGNER, LUCIO APARECIDO LUIZ, MIRIAN FERNANDES PIMENTA LUIZ AGRAVADO: ADAMASTOR VALERIO DE OLIVEIRA, GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, GERALDO DE TAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO PICCOLO DE OLIVEIRA, DORIAN WAGNER, LUCIO APARECIDO LUIZ e MIRIAN FERNANDES PIMENTA LUIZ (autores) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ADAMASTOR VALERIO DE OLIVEIRA, GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e GERALDO DE TAL, processo n. 0735594-93.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 139267972 dos autos de origem): “Trata-se de ação denominada ‘obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual’, ajuizada por CLÁUDIO PICCOLO DE OLIVEIRA, DORIAN WAGNER, LUCIO APARECIDO LUIZ e MIRIAN FERNANDES PIMENTA LUIZ em face de ADAMASTOR VALERIO DE OLIVEIRA, GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIREL e GERALDO SABINO SOARES. Narram, os requerentes, que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda e cessão de direitos com o réu Adamastor Valério De Oliveira, cujo objeto é a alienação do imóvel denominado “fração de 72.253m2 que é a soma das chácaras 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 localizada em área rural doravante a ser chamada de “CHACARAS REMANSO DO RIO AREIA”, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO”. Sustentam que, no momento da contratação, foi acertado que o promitente vendedor realizaria a infraestrutura para fornecimento de energia e água no local, bem como promoveria a regularização do bem para formação de um condomínio rural. Contudo, alegam que as promessas não foram cumpridas e que, posteriormente, os requerentes souberam que o imóvel adquirido está situado em área de loteamento/parcelamento de terras irregular e que o promitente vendedor responde por infração ambiental. Ante o exposto, pleiteiam (i) em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do contrato, (ii) a inversão do ônus da prova, e, (iii) ao final, a condenação dos réus na obrigação de fazer, consistente na outorga da escritura pública do imóvel regularizado, sob pena de rescisão contratual e devolução dos valores adimplidos. Pontue-se que a ação foi inicialmente distribuída para a 21a Vara Cível de Brasília, onde foi proferida a decisão de ID. 138339877 que determinou a remessa dos autos para a circunscrição judiciária de Samambaia-DF, em decorrência do foro de eleição previsto no contrato. É o relatório. De acordo com os fatos narrados e documentos acostados na exordial, depreende-se que a situação dos autos não se enquadra como relação de consumo, visto que o contrato de cessão de direitos foi firmado entre particulares, pessoas físicas, não estando demonstrado que as partes se enquadram no conceito de consumidor/fornecedor. Em relação ao pedido de tutela de urgência, cumpre ressaltar que a sua concessão é condicionada a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). No caso em tela, os autores estão em posse do imóvel, mas pretendem a suspensão do pagamento em razão da impossibilidade de regularização do bem. Entretanto, verifico que há verossimilhança nas alegações dos autores, haja vista que o contrato firmado entre as partes é de cessão particular de direitos possessórios, ou seja, não se trata de propriedade, mas apenas posse. Além disso, considerando o teor da clausula de n° 5°, conclui-se que os promitentes compradores/cessionários sabiam (ou deveriam saber) que o objeto do contrato era um bem irregular, já que na referida cláusula consta que o vendedor comprometer-se a “prestar toda e qualquer assistência, assinando o que for necessário, bem como sua presença se solicitado for, para a regularização do imóvel em favor dos compradores”. Desta feita, o autor não demonstrou a probabilidade do seu direito e nem mesmo a urgência para justificar a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não se encontram satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência na presente demanda. No mais, se faz necessário que a parte autora emende a inicial, a fim de possibilitar a melhor análise do feito, observando os seguintes pontos: 1) tendo em vista que as partes aduziram ser impossível a regularização do imóvel, o pedido de condenação dos réus em obrigação de fazer para “promover a regularização e escrituração do imóvel” é, no mínimo, incompatível com os fatos narrados, de forma que somente seria possível requerer a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos, se demonstrado o inadimplemento ou vícios no negócio jurídico por parte do outro contratante. 2) verifica-se, pelaa(sic) análise do contrato firmado (ID. 137366418), que apenas Adamastor Valerio de Oliveira figura como promitente vendedor do bem, de forma que, salvo vinculação expressa dos demais requeridos com a causa de pedir e o pedido, apenas ele teria legitimidade passiva na presente demanda. Assim, esclareça-se a inclusão de GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e de GERALDO SABINO SOARES no polo passivo, comprovando a relação deles com a causa. Prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de indeferimento da inicial.” Inconformado, os autores recorrem. Em síntese narram ter adquirido as frações n. 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 para fins de formação de condomínio rural, na qual lhes teria sido prometida infraestrutura como água e energia, bem como a regularização, entretanto, isso ainda não se concretizou. Aduzem ter descoberto um relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santo Antônio do Descoberto no sentido de que o loteamento é irregular, e que o vendedor inclusive já teria sido preso por crime ambiental. Buscam, em sede de tutela de urgência, “que seja determinada, desde a presente data, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, bem como que as agravadas se abstenham de enviar o nome dos agravantes, aos órgãos de proteção ao crédito.” No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 40498823. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a avença entre as partes, desde os primórdios, se refere a gleba de terras sem a devida verificação de matrícula, ou tramitação das vias ordinárias pelo Cartório de Imóveis. De outro lado, como bem salientou o d. Juízo a quo, a aquisição fora realizada com ciência dos agravantes quanto a irregularidade das terras, o que, em princípio, fragiliza a probabilidade do direito vindicado. Ademais, não se verifica perigo de dano, nem de risco ao resultado útil do processo. Perfeitamente possível aguardar o exame da questão pelo eg. Colegiado, sobretudo porque o agravo de instrumento é recurso de tramitação bastante célere. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator